Tribunal: TJPA
Processo: 0005725-70.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005725-70.2019.8.14.0023

APELANTE: ALDECI BRITO DA FONSECA

ADVOGADO DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005725-70.2019.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA/PA

APELANTE: ALDECI BRITO DA FONSECA

ADVOGADO: DR. JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB/PA 6.510

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECUSA AO
SURSIS
. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Aldeci Brito da Fonseca contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o condenou pela prática de ameaça (art. 147 do CP) à pena de 01 mês de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena (
sursis
) por 2 anos. O recorrente pleiteia a recusa ao benefício do
sursis
, sustentando que as condições impostas pelo Juízo de Origem seriam mais gravosas do que a pena originalmente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente pode recusar o benefício da suspensão condicional da pena antes da audiência admonitória, alegando que as condições do
sursis
seriam mais gravosas do que a pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O instituto da suspensão condicional da pena configura um benefício facultativo, cuja recusa deve ser manifestada pelo apenado apenas na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução Penal.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a renúncia ao
sursis
somente pode ocorrer após o trânsito em julgado e na audiência admonitória, sendo este o momento adequado para tal manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A recusa ao benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
) deve ser manifestada pelo apenado apenas na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 5º, II e art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1428394/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 29.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005725-70.2019.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA/PA

APELANTE: ALDECI BRITO DA FONSECA

ADVOGADO: DR. JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB/PA 6.510

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALDECI BRITO DA FONSECA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 147 do CP, à pena de 01 (um) mês de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Consta na denúncia (ID nº 19438827 p. 1-3) que no dia 12/10/2019
o Recorrente ameaçou causar mal injusto e grave a vítima TAINA PEREIRA DOS REIS.

Em razão dos referidos fatos, o réu foi denunciado pela conduta do art. 147

do CP c/c art. 5º, II e art. 7º, II da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 19438849), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19438866 p. 1-3) alegando,
em resumo, que as condições impostas pelo Juízo de Origem, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja,
01 (um) mês
de detenção, em regime aberto. Assim, o recorrente promove, em sede de apelação, recusa ao
sursis
, ao consignar que o acusado possa cumprir a pena aplicada em sua residência;

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 21741678 p. 1-5) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
(ID nº 21758936 p. 1-5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Alega o recorrente que as condições impostas pelo Juízo de 1º grau, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja,
01 (um) mês
de detenção, em regime aberto.

Como é sabido, o instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

Como bem ponderou o Ministério Público em sua manifestação, por se tratar de um benefício, possui natureza facultativa, podendo ser recusado pelo beneficiário, desde que tal recusa seja manifestada no momento correto e no foro adequado.

Nesse viés, assim decide o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE RECUSA DO BENEFÍCIO. SOMENTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 6/4/2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1428394 SP 2019/0012291-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Portanto, evidencia-se que
a recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo apenado na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução
, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, pelas razões expostas acima,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024